Tribunal: STF
Processo: Rcl 43311
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de reclamação formulada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 01 e 10).
    O reclamante alega, em apertada síntese, equívoco na aplicação da pena que lhe foi imposta por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e, em decorrência, na fixação de seu regime de cumprimento, após unificação com a condenação que também sofreu por infração ao art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. 
    Assevera não ter sido considerada a condição de “mera mula”, para efeitos de aplicação da figura privilegiada (§4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), além de ter sido majorada a pena levando em conta a mesma circunstância (quantidade de droga em seu poder). 
    Conclui, nesse panorama, que a decisão reclamada padeceria de ausência de fundamentação idônea e que teria fixado regime mais gravoso como início do cumprimento da pena. 
    A propósito, articula na petição inicial: 
    “Tem-se ainda, que da mesma forma que o Juízo sentenciante não aponta elementos concretos quanto ao requisito dedicação atividades criminosas, citando tão somente a quantidade de drogas, da mesma forma agiu o tribunal coator, não apontando nos autos, qual circunstância ou elemento coaduna à demonstrar que o Paciente se dedicava as atividades criminosas. Tem-se ainda, que o Tribunal Bandeirantes, nega vigência as Súmulas 718 e 179 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao regime inicial de pena, tecendo fundamentos abstratos, ou seja, fixa o regime fechado, pela simples gravidade abstrata. ‘
    Dispensei, por se tratar de assunto recorrentemente tratado em sede de reclamação, vista à PGR, bem como a colheita das informações da autoridade reclamada, por considerar suficientes à compreensão da controvérsia e a seu deslinde a juntada da decisão atacada. 
    Brevemente relatados os autos, decido.
    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas por esta Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
    Ademais, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual. 
    Em consequência, o uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. (Rcl 9545 AgR, de minha relatora, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)
    Na espécie, os precedentes apontados como paradigmas de controle consistem em ações constitucionais solucionadas sob o ângulo intersubjetivo, em que o reclamante não fez parte da relação processual (HC 101.265, HC 101.365, e outros sem indicação de número – eDoc 1). 
    Igualmente, as súmulas apontadas como parâmetros de controle – 718 e 719 - não possuem caráter vinculante e, de tal forma, não abrem a estreita via da reclamação, tampouco é possível, ainda que vinculantes fossem, extrair-se, a partir das decisões reclamadas a alegada afronta, por ausência de estrita aderência entre o contéudo das decisões prolatadas e os aludidos verbetes.
    Por fim, sequer eventual pedido de concessão de ordem de ofício merece enfrentamento, sob pena de expressiva supressão de instância e de estímulo à utilização indevida da reclamação como atalho processual. 
    Com efeito, o inconformismo do reclamante quanto ao regime inicial da pena deve ser solucionado pelas vias próprias – sobretudo considerando a necessidade de aprofundamento sobre fatos e provas do processo -, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte, especialmente na hipótese de ausência de articulação de ilegalidade imputável a autoridades diretamente sujeitas à jurisdição do Supremo (até o presente momento não se atribui ao STJ, por exemplo, qualquer contribuição para a ocorrência ou perpetuação da suposta ilegalidade).
    Sob essas premissas, é inegável que a presente reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min.  Rosa Weber,  Primeira turma, DJe de 14/4/2016);
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min.  Celso de Mello  , Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski  , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).
    Há de se advertir que o repertório jurisprudencial da Corte desautoriza a utilização da reclamação como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro  Celso de Mello  , DJe de 13/11/09).
    O manuseio da ação inadequada, nesse contexto, atrai a subsunção do caso concreto à hipótese de carência de interesse processual, na modalidade de adequação (art. 486, VI, CPC), o que, em conjunto com o que dispõe o art. 21, §1º, RISTF, acarreta o reconhecimento, de plano, de inadequação da via eleita.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação “ipso facto” da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente